Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É indevido recusar o pagamento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres sob a justificativa de inadimplência.
2. A correção monetária incide desde a data do evento danoso.
3. Admite-se o uso da equidade quando o critério da condenação acarretar honorários advocatícios irrisórios.
4. A condenação ao pagamento da indenização securitária representa o acolhimento da pretensão, ainda que o valor seja menor do que o pretendido.
5. Apelação parcialmente provida.